Tribunal: STF
Processo: RE 580329
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     ALEGAÇÃO 
   DE AFRONTA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E 
   DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA. 
1. Ofensa às garantias 
   constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo 
   reflexo ou indireto. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.